Tribunal: STJ
Processo: 7032862-73.2024.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994368 - RO (2025/0266694-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISSANDRO MENDES DA COSTA
ADVOGADO
: ORLEILSON TAVARES MENDES - RO010005
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E
282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, aplicando,
por analogia, o
III, do CPC e a
além de registrar a
art. 932,
Súmula 182/STJ,
falta de prequestionamento quanto à cadeia de custódia (Súmulas 282 e 356
/STF) e a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que impugnou especificamente todos os óbices, que há
prequestionamento das matérias ventiladas (cadeia de custódia; arts. 28 e 33 da
e 386, VII, do CPP), que seu pedido demanda apenas
Lei 11.343/2006; art. 155
revaloração de fatos incontroversos para desclassificação do
para o
art. 33
da Lei de Drogas, sem revolvimento probatório, e que a pequena
art. 28
quantidade de droga encontrada com o agravante e a ausência de apetrechos de
traficância autorizam a desclassificação.
3. O acórdão recorrido manteve integralmente a condenação por tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, rejeitou preliminares por
inovação recursal, inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento e incidência da
e a decisão monocrática no
Súmula 7/STJ,
STJ não conheceu o agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica nos termos da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, da falta de prequestionamento e
da incidência dos óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ e 282 e 356 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada assentou, com clareza, a ausência de
impugnação específica, o não atendimento do requisito do prequestionamento e
a insuficiência do enfrentamento técnico do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53011266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f54a7773-29a4-4d9e-b443-175ba4acc8c4

6. A ausência de embargos de declaração para buscar o pronunciamento da
Corte de origem sobre a alegada violação da cadeia de custódia impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.
7. A decisão monocrática foi expressa ao exigir demonstração técnica mediante
cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e a
tese jurídica deduzida, o que não foi atendido pelo agravante, limitando-se a
alegações genéricas.
8. O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos da
decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o agravo
regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.A ausência de impugnação específica e pontual dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
nos termos da Súmula 182/STJ.
2.A falta de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.
3.A incidência da
exige demonstração técnica mediante cotejo
Súmula 7/STJ
analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e a tese
jurídica deduzida.
CPC,
III; CPP,
o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
arts. 28 e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Lei no 11.343/2006,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53011266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f54a7773-29a4-4d9e-b443-175ba4acc8c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994368 - RO (2025/0266694-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELISSANDRO MENDES DA COSTA
ADVOGADO
: ORLEILSON TAVARES MENDES - RO010005
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E
282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, aplicando,
por analogia, o
III, do CPC e a
além de registrar a
art. 932,
Súmula 182/STJ,
falta de prequestionamento quanto à cadeia de custódia (Súmulas 282 e 356
/STF) e a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que impugnou especificamente todos os óbices, que há
prequestionamento das matérias ventiladas (cadeia de custódia; arts. 28 e 33 da
e 386, VII, do CPP), que seu pedido demanda apenas
Lei 11.343/2006; art. 155
revaloração de fatos incontroversos para desclassificação do
para o
art. 33
da Lei de Drogas, sem revolvimento probatório, e que a pequena
art. 28
quantidade de droga encontrada com o agravante e a ausência de apetrechos de
traficância autorizam a desclassificação.
3. O acórdão recorrido manteve integralmente a condenação por tráfico de
drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, rejeitou preliminares por
inovação recursal, inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento e incidência da
e a decisão monocrática no
Súmula 7/STJ,
STJ não conheceu o agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica nos termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53011412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:47
Código de Controle do Documento: 70036fa5-f295-45d6-9897-5894b3273f00

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, da falta de prequestionamento e
da incidência dos óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ e 282 e 356 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada assentou, com clareza, a ausência de
impugnação específica, o não atendimento do requisito do prequestionamento e
a insuficiência do enfrentamento técnico do óbice da Súmula 7/STJ.
6. A ausência de embargos de declaração para buscar o pronunciamento da
Corte de origem sobre a alegada violação da cadeia de custódia impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.
7. A decisão monocrática foi expressa ao exigir demonstração técnica mediante
cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e a
tese jurídica deduzida, o que não foi atendido pelo agravante, limitando-se a
alegações genéricas.
8. O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos da
decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o agravo
regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1.A ausência de impugnação específica e pontual dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
nos termos da Súmula 182/STJ.
2.A falta de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA53011412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:47
Código de Controle do Documento: 70036fa5-f295-45d6-9897-5894b3273f00

3.A incidência da
exige demonstração técnica mediante cotejo
Súmula 7/STJ
analítico entre as premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e a tese
jurídica deduzida.
CPC,
III; CPP,
o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
arts. 28 e 33; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Lei no 11.343/2006,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISSANDRO MENDES DA
COSTA contra decisão monocrática (fls. 562-565) que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, aplicando, por analogia, o
III, do CPC e a
art. 932,
além de registrar a falta de prequestionamento quanto à cadeia de
Súmula 182/STJ,
custódia (Súmulas 282 e 356/STF) e a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que: i) impugnou especificamente todos os
óbices e que há prequestionamento das matérias ventiladas (cadeia de custódia; arts. 28 e
33 da
e 386, VII, do CPP), ii) seu pedido demanda apenas
Lei 11.343/2006; art. 155
revaloração de fatos incontroversos para desclassificação do
para o
da Lei de
art. 33
art. 28
Drogas, sem revolvimento probatório, e iii) a pequena quantidade de droga encontrada com
o agravante e a ausência de apetrechos de traficância autorizam a desclassificação.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado para que seja dado provimento ao agravo regimental (fls. 570-580).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e receptação, em contexto de patrulhamento noturno no Beco Gravatal, Porto Velho
/RO, circunstâncias em que policiais observam volume na cintura do acusado, abordagem
iminente, repasse de arma ao corréu, apreensão de diversas porções de cocaína,
e
crack
maconha com o corréu e uma porção de maconha com o acusado.
O acórdão estadual identifica atuação de “sentinela” e corrobora a prova policial
e os laudos técnicos, enquanto a defesa sustenta desclassificação para usuário pela pequena
quantidade, contradições nos depoimentos e violação da cadeia de custódia. O elemento
probatório central é formado pelos depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório e
Documento eletrônico VDA53011412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:47
Código de Controle do Documento: 70036fa5-f295-45d6-9897-5894b3273f00

pelos laudos toxicológicos e de eficiência da arma, e as decisões anteriores mantêm
integralmente a condenação, rejeitam preliminares por inovação recursal, inadmitindo o
recurso especial por ausência de prequestionamento e por incidência da
com
Súmula 7/STJ,
decisão monocrática no STJ que não conhece o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica nos termos da Súmula 182/STJ.
No caso, a decisão monocrática agravada assentou, com clareza, a ausência de
impugnação específica, o não atendimento do requisito do prequestionamento e a
insuficiência do enfrentamento técnico do óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, quanto ao prequestionamento da alegada violação da cadeia de
custódia, consta da decisão que

Não há prequestionamento acerca da violação da cadeia de custódia, pois a
matéria foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, consoante excerto que se
transcreve (fls. 425-426):

Em primeiro momento a defesa pede como preliminar o reconhecimento
da nulidade do processo desde a origem em razão da violação da cadeia
de custódia e também por inépcia da denúncia. Avaliando atentamente os
autos, identifico que estes pedidos foram apresentados somente agora, em
sede apelação criminal, (...) cenário que impede o seu conhecimento,
conforme bem sedimentado neste colegiado [...]’

Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Dessa forma, a incidência
das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no
ponto (fls. 562-563).

No que interessa à dialeticidade recursal, a decisão agravada registrou que a
parte não infirmou, de modo pontual e suficiente, todos os fundamentos da
inadmissibilidade, mantendo íntegro o óbice sumular:

[...] conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. A
parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal (fls. 564).
art. 3

No tocante ao afastamento da
a decisão monocrática foi expressa
Súmula 7/STJ,
ao exigir demonstração técnica mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas
pelo acórdão recorrido e a tese jurídica deduzida:

Documento eletrônico VDA53011412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:47
Código de Controle do Documento: 70036fa5-f295-45d6-9897-5894b3273f00

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas
apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no
acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a
alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada (fls. 563-564).

O agravante, por sua vez, reitera que impugnou especificamente os óbices e que
o debate restringe-se à subsunção jurídica dos fatos soberanamente fixados, com pedido de
desclassificação para o
da
à vista da pequena quantidade de droga
art. 28
Lei 11.343/2006,
diretamente com ele e da inexistência de apetrechos de traficância (fls. 570-580). Todavia,
confrontadas as razões do agravo regimental com o teor da decisão monocrática, verifica-se
que o agravante não logrou infirmar, ponto a ponto, a fundamentação de inadmissibilidade,
sobretudo: i) a falta de embargos de declaração para viabilizar o prequestionamento da
cadeia de custódia, ii) a necessidade do cotejo analítico para afastar o óbice da
e iii) a incidência da
pela ausência de impugnação integral
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
dos fundamentos do despacho de inadmissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido fixou premissas fáticas relevantes: atuação
conjunta dos agentes, função de “sentinela” do agravante, apreensão de diversas porções
com o corréu ao lado e apreensão em seu bolso de porção idêntica a uma daquelas de
(fls. 429-431). Nesse quadro, a decisão monocrática
maconha apreendidas com o corréu
reclamou do agravante a demonstração, a partir dessas premissas, de que a sua tese não
exigiria reexame do substrato probatório, mas apenas revaloração jurídica — exigência que
não foi atendida, limitando-se a alegações genéricas.
Por fim, importa ressaltar que, nos termos da própria decisão agravada, O
momento processual adequado para a impugnação completa dos termos da decisão de
inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o agravo regimental oposto
(fls. 565). À míngua de razões
contra a decisão que aplicou o mencionado óbice sumular
capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se hígida a
incidência dos óbices apontados.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53011412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:47
Código de Controle do Documento: 70036fa5-f295-45d6-9897-5894b3273f00

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266694-3
AREsp 2.994.368 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70328627320248220001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISSANDRO MENDES DA COSTA
ADVOGADO
: ORLEILSON TAVARES MENDES - RO010005
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: RUAN LUIZ MACHADO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELISSANDRO MENDES DA COSTA
ADVOGADO
: ORLEILSON TAVARES MENDES - RO010005
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514<105<092560@
2025/0266694-3 - AREsp 2994368 Petição : 2025/0107399-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:22:57
Código de Controle do Documento: D98037E8-3FAE-414B-8F3C-75E3CDC26544